Tribunal: TJMT
Processo: 1002104-13.2024.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002104-13.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Professor]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), AMANDA FARIAS DE MOURA - CPF: 030.931.560-33 (RECORRIDO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), TIAGO FRANCISCO DOS PASSOS - CPF: 032.908.451-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
DIFERENÇA SALARIAL. SALÁRIO DIFERENCIADO PARA PROFISSIONAIS COM DOUTORADO.
LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR ÓBICE AO RECONHECIMENTO DE DIREITOS DE SERVIDORES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Diferença salarial.
Em observância ao Princípio da Legalidade, a Fazenda Pública deve assegurar que os proventos pagos aos seus servidores sejam apurados de forma correta e, eventual diferença, devem ser complementados para que não haja enriquecimento sem causa.O Edital 2/2021/SECITECI-MT instaurou Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária ao Cargo de Professor da Educação Profissional e Tecnologia e, consequentemente, regulamenta toda a contratação (ID 277664389/PJe2). Em estudo do referido edital constata-se que: a) no item 2.1 é oferecido remuneração diferenciado de acordo com a carga horária e o nível de escolaridade do profissional; b) no item 6.3.3.4. flexibiliza a aceitação dos títulos, mesmo sem a correspondente diplomação, quando for comprovada que a defesa da dissertação ou tese tenha ocorrido há menos de 2 anos. Na análise das provas, por ordem cronológica, apura-se que: a) em 26/03/2021 houve a defesa do doutorado (ID 277664384/PJe2); b) em 01/06/2021 houve a conclusão do curso de doutorado (ID 277664384/PJe2); c) em 19/07/2021 foi publicado o edital (ID 277664389/PJe2); d) em 23/09/2021 foi emitido o diplomo de doutorado (ID 277664384/PJe2); e) em 3/11/2021 foi celebrado o contrato temporário entre as partes (ID 277664388/PJe2, pág. 4/8). Com base nestes apontamentos, conclui-se que, no momento da inscrição, a parte reclamante já tinha apresentado defesa do doutorado e, na celebração do contrato, já tinha em mãos a correspondente diplomação, fazendo jus a remuneração de nível D, constante no item 2.1. do edital, sendo devido o pleito de diferença salarial. O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"em que pese as alegações do requerido da análise dos autos verifica-se que a parte autora comprovou a conclusão do doutorado dentro do prazo estabelecido pelo Edital apresentando a ata de defesa da sua tese, nos termos do que preconizava o item 6.3.3.4. do Edital o qual estabelece:"

2.
Limite de gastos pessoais como óbice de direitos de servidores.
É ilegal a recusa da concessão de direitos a servidores públicos pelo simples fato dos limites orçamentários do ente público, referentes a gastos com pessoal, já estarem superados (exegese do art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar 101/2000). Precedentes do STJ (Recurso Repetitivo. Tema 1075. REsp 1.878.849/TO).

(N.U 0001580-86.2013.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
: 1002104-13.2024.8.11.0005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: AMANDA FARIAS DE MOURA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Amanda Farias de Moura
ajuizou

reclamação

em

face do
Estado de Mato Grosso.
Noticiou
que: a)
foi

aprovada

em

primeiro

lugar
no
Processo

Seletivo

Simplificado
para
contratação

temporária
de professor (
Edital
nº 002/2021/SECITECI-MT), para a
classe
"D" (
Doutorado
Stricto Sensu); b)
apresentou
a
documentação

necessária
para
enquadramento

na

classe
"D",
incluindo
a Ata de
Defesa
de
Tese
de
Doutorado
,
conforme

previsto
no
edital
; c)
mesmo
com a
documentação
e
pontuação
pela
titulação
,
foi

forçada
a
assinar

contrato

na

classe
"C", com
remuneração
inferior; d)
buscou

administrativamente
a
alteração
de
classe
, mas o
pedido

foi

negado
,
apesar
de
parecer

pedagógico

favorável
do
próprio
SECITECI; e) o
contrato

vigorou
de 2021 a 2023 e
já

foi

encerrado
.
Requereu
a
condenação
do Estado de Mato Grosso
ao

pagamento
das
diferenças

salariais
entre as classes "C" e "D",
retroativas

desde
o
início
do
contrato
e
durante

toda
a
sua

vigência
, com
atualização

monetária
e
juros
de mora.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência

nos

seguintes

termos

"Vistos, etc.

Dispenso
o
relatório

em

razão
do
permissivo

contido
no art. 38 da Lei n. 9.099/95.
Fundamento
e
decido
O
caso

comporta

julgamento

antecipado
,
não

havendo

necessidade
de
produção
de
prova

em

audiência
. Sendo
assim
, face
aos

princípios
da
celeridade
e
economia
processual, e com
suporte
no
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil,
conheço

diretamente
do
pedido
.
Trata
-se de
ação
de
cobrança

proposta

por
AMANDA FARIAS DE MOURA
em
face de ESTADO DE MATO GROSSO,
em
que argumenta a
parte

autora
,
em

suma
, que é
credor
do
requerido
da
quantia
de R$ 39.548,88 (
trinta
e
nove
mil e
quinhentos
e
quarenta
e
oito
reais e
oitenta
e
oito
centavos),
referente

à

diferenças

salariais
entre as classes “C” e “D”
desde o início do contrato de trabalho da parte

autora
. O
requerido

apresentou

contestação

não
qual
aduz
que
a

autora

não

faz
jus
ao

recebimento
dos
valores

referentes
a
classe
D,
em

razão
de
não

ter

apresentado

em
tempo
hábil
a
documentação

necessária
a
comprovação
do
título
de
doutorado
,
violando
as
disposições
do
Edital
nº 02/2021. Pois
bem
,
em que pese as alegações do requerido da análise
dos autos
verifica
-se que a
parte

autora

comprovou
a
conclusão
do
doutorado

dentro
do
prazo

estabelecido

pelo

Edital

apresentando

a

ata
de
defesa
da
sua

tese
,
nos

termos
do que
preconizava
o item 6.3.3.4.
do

Edital
o qual
estabelece
: [...] 6.3.3.4.
Será

aceita

como

comprovação
de
título

a

ata
de
defesa
de
dissertação

ou

tese
,
caso
a
defesa

tenha

ocorrido

há

menos
de 2
anos
. [...] [
grifou
-se
] Nesse

sentido
a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça,
veja
-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DOUTORADO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. APRESENTAÇÃO DA ATA DE DEFESA E APROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior
possui

entendimento
de que a
declaração
de
conclusão
do
curso

constitui

meio

hábil
à
comprovação
do
nível
de
escolaridade
. 2.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ,
REsp
n. 1.820.409/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma
,
julgado

em
27/8/2019,
DJe
de 6/9/2019.) [
grifou
-se
]
Ademais
,
verifica
-se da
cópia
do
processo

administrativo

nº
. SECITECI-PRO-2021/00586,
referente
a
contratação
da
autora
, que a
própria

Administração
Pública
emitiu

parecer

favorável
a
mudança
de
classe
da
autora

em

razão
da
comprovação
da
titulação
(ID. 164928142 –
fls
. 10),
bem

como

procedeu
com
a

elaboração
de
minuta
de
termo
de
aditivo

ao

contrato
da
autora
, com a
finalidade
de
alterar
a
classe
C para a
classe
D,
conforme
ID. 164928142 –
fls
. 15, o que
corroboram
as
alegações
da
parte

autora
. Assim,
verifica
-se que
a

autora

comprovou

os

fatos

alegados
,
bem

como
que
o

requerido

não
se
desincumbiu
do
seu

ônus

probatório
,
ou

seja
,
não

comprovou

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
que
coloque

em

dúvida
o
direito
da
parte

reclamante
, a
procedência
do
pedido
é
medida
que se
impõe
. Diante do
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

na

inicial
, para CONDENAR a
parte

reclamada

ao

pagamento
dos
valores

referentes

às

diferenças

salariais
entre as classes “C” e “D”
desde o início do contrato de trabalho da parte

autora
,
quantia
que
deverá
ser
acrescida
de
juros

moratórios

calculados
com base no
índice

oficial
de
remuneração

básica
da
caderneta
de
poupança
,
desde
a
citação
, e
correção

monetária

pelo
IPCA-E, a
partir
da data
em
que
deveriam

ter

sido

adimplidos
.
Desnecessidade
de
reexame

necessário
,
por

força
do que
dispõe
o art. 11 da Lei
nº
12.153/09. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009.
Submeto

os
autos
ao
M.M. Juiz
Togado
para
apreciação
e posterior
homologação
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95. Daiana Malheiros de Moura
Juíza

leiga

Vistos, etc.
Com
fundamento
no
artigo
40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO
por

decisão
, para que
produzam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, a
sentença

proferida
pela
juíza

leiga

desta
comarca. Com o
trânsito

em

julgado
,
arquive
-se
com as

baixas
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Diamantino/MT, data do
ato

indicada

na

assinatura
digital. (
assinado

digitalmente
) RAUL LARA LEITE Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a) o
princípio da legalidade no Direito Público subordina a Administração
à lei, e
ela

só

pode

fazer
o que a lei
autoriza

ou

determina
; b) é
impossível
a
extensão
da
progressão

funcional
a professor
temporário
, pois
não

foi

submetido
a concurso
público
; c) o
edital
é a lei do concurso
público
, e o
princípio
da
vinculação

ao

edital
impede
desrespeito

aos

seus

termos
; d) o item 5.5.4 do
Edital
nº 02/2021/SECITECI-MT
dispõe
que é de
responsabilidade

exclusiva
do
candidato
o
envio
da
documentação

necessária

dentro
do
prazo
,
não

sendo

permitida

complementação
fora do
prazo
; e) a
parte

contrária

não

observou

os

quesitos

apresentados

pelo
Estado no
edital
.
Requereu
o
provimento
do
recurso

julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025